Tribunal: TCU
Processo: 002.792/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5390/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectaram a inclusão irregular nos proventos de parcela decorrente da incorporação de "quintos/décimos" de funções comissionadas exercidas após 8/4/1998; Considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, notadamente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal - STF, no âmbito do Recurso Extraordinário - RE 638.115/CE; Considerando a informação da unidade técnica instrutiva de que, no caso concreto, o pagamento das parcelas incorporadas após a vigência da Lei 9.624/1998, está amparado em decisão judicial outorgada na ação proposta pela ANAJUSTRA, entidade a qual a interessada consta como associada, já transitada em julgado; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica instrutiva e do Ministério Público, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c com o artigo 259, inciso II, e na forma do artigo 143, inciso III, do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Vera Lúcia Tamegao Lopes Barros, negando-se o respectivo registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; b) adotar as medidas constantes do item 1.7 adiante 1. Processo TC- Processo 002.792/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Vera Lucia Tamegao Lopes Barros (XXX.048.612-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/sp. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1 esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP que, a despeito da negativa de registro do ato de aposentadoria da interessada, o pagamento decorrente dos "quintos" ou "décimos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, uma vez amparados por decisão judicial transitada em julgado, poderá subsistir, nos exatos termos da modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, sendo desnecessária, assim, a emissão de novo ato concessório; 1.7.2 dar ciência desta deliberação à interessada e ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP; 1.7.3 arquivar os presentes autos.